Tribunal: TJBA
Processo: 8026381-88.2023.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8026381-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
LOUISE MASCARENHAS GODINHO registrado(a) civilmente como LOUISE MASCARENHAS GODINHO

ACORDÃO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM DESFAVOR DE EDUARDO LIMA VASCONCELOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, APONTANDO-O COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 139,
CAPUT
(DUAS VEZES) C/C ARTIGO 141, II, E 141, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). CRIME CONTRA A HONRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CRIME DE DIFAMAÇÃO PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 714 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. QUANDO DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS E TIDOS COMO CRIMES, OS QUAIS, NO CASO CONCRETO, FORAM DESCRITOS, ACOMPANHADOS DE CONSISTENTE ACERVO PROBATÓRIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE AUTORIZA A INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS POSITIVOS EXIGIDOS NO ART. 41 DO CPP. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO, QUE SE CONSTITUI EM UMA INFRAÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. DENÚNCIA RECEBIDA NOS TERMOS EM QUE FOI OFERECIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, SEM DECRETAR O AFASTAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL DENUNCIADO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026381-88.2023.8.05.0000, em que figuram, como autor, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como réu, EDUARDO LIMA VASCONCELOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em RECEBER A DENÚNCIA , nos termos em que foi oferecida pelo Órgão Ministerial, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA